Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-45.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO LEGAL OBSERVADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, com base no art. art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, em virtude da reincidência. Ainda, deixou de aplicar os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP tendo em vista que o réu não preenche os requisitos legais, pois o crime em comento foi cometido com violência e se trata de acusado reincidente em crime doloso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66875117).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o quantum utilizado na análise das circunstâncias judiciais, especificamente os antecedentes, superou a fração de 1/6, sem a devida fundamentação concreta e específica, já que atribui 15 dias a mais na fixação da pena-base, quando o adequado seriam 05 dias, em dissonância com o entendimento do STJ acerca do tema. Pugna pela substituição da pena de liberdade por restritiva de direitos, ainda que seja considerado reincidente, na forma do art. 44, § 1o, do CP, por não se tratar de reincidência específica e ser medida socialmente recomendável. Pede a reforma da sentença, com o redimensionamento da pena nos termos expostos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Em contrarrazões (ID 66875119 ), o MPDFT afirma que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 67919480 ).
II. Questão em discussão
6. O presente apelo se volta tão somente com relação à fixação da pena-base privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento, bem como quanto a não substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
7. Segundo decidido pelo STJ no EDcl no AgRg no HC 701231/SC, julgado em 7/6/2022, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
8. No caso dos autos, o delito praticado pelo apelante possui pena de detenção de três meses a um ano (art. 129, caput, do Código Penal). Assim, os parâmetros foram delineados de forma correta na sentença, porquanto majorou em 1/6 a pena-base, estabelecendo a reprimenda em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em razão dos maus antecedentes, de modo que levou em consideração a existência de uma circunstância judicial desfavorável.
9. Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado considerou a reincidência do réu e a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, razão pela qual se revela igualmente correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
10. Com efeito, a análise da folha de antecedentes criminais do acusado revela que o réu é reincidente, sendo que possui duas sentenças condenatórias com trânsito em julgado (IDs. 66875074 e 66875076).
11. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, consoante art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal.
12. Ademais, também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, II, do CP.
13. Além disso, no caso dos autos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável (§ 3o do art. 44 do CP), uma vez que o recorrente é reincidente em crime anterior grave, como incursos nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, (por duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal (ID 66875076). Nota-se que a fixação em regime mais benévolo não atenderia aos fins da pena, uma vez que o denunciado, mesmo depois de processado e condenado, voltou a delinquir.
14. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu" (AgRg no ARsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro JOL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: Segundo decidido pelo STJ no EDcl no AgRg no HC 701231/SC, julgado em 7/6/2022, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 70, 129 e 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 701231/SC e AgRg no ARsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro JOL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.